Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por N.A. contra o ato judicial que, no cumprimento de sentença, movida por M.I.F.A., determinou a sua citação, para pagar o débito alimentar no prazo de três dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, tendo a agravada alcançado a maioridade, o cumprimento de sentença deveria seguir o rito da expropriação de bens, dada a perda do caráter emergencial dos alimentos. Postula a antecipação da tutela recursal, para suspender o ordem e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Diante do caráter ordinatório do ato impugnado, o agravante foi intimado para se pronunciar, ocasião em que defendeu a existência de caráter decisório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: Cite-se o executado para efetuar o pagamento, em 3 (três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, inclusive das prestações que se vencerem no curso do processo, sob pena de prisão civil. Fica, ainda, autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento (art. 261 do NCPC). Advirta-se o executado de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser feitas por meio de petição subscrita por advogado. Como se vê, o recurso foi interposto contra despacho citatório, que não tem cunho decisório, mas ordinatório, ainda que, ao determinar a citação do agravante tenha autorizado o prosseguimento da execução, sob o rito da prisão. Nesse contexto, não é possível conhecer do recurso, pois não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A propósito, destaco o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, a alegação do agravante de que a execução deveria seguir o rito da expropriação de bens, e não da prisão civil, porque a agravada executa prestações alimentícias vencidas quando já atingida a sua maioridade não se coaduna com a realidade dos autos, do qual se extrai que a execução abarca duas prestações, supostamente vencidas nos dias dez dos meses de julho e de agosto de 2018 e, portanto, inclui prestação devida quando a agravada ainda era menor de idade, já que somente no dia 25 de julho de 2018 alcançou a sua maioridade, conforme Id’s Num. 13016466 - Pág. 6 e 9 e Num. 13016466 - Pág. 9. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.